Tribunal: TJES
Processo: 0018869-14.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018869-14.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO MONTEIRO ESTEVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, em embargos à execução fiscal, extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante requer o afastamento da condenação, com base no princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir a quem cabe o ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, na hipótese de ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido, cuja atualização cadastral não foi promovida pelos herdeiros; e (ii) estabelecer se o benefício da redução dos honorários pela metade, previsto no art. 90, § 4º, do CPC, aplica-se ao exequente que reconhece a procedência do pedido formulado em embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto, rege-se pelo princípio da causalidade, responsabilizando-se quem deu causa à propositura da demanda, e não à sua extinção, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

O dever de indicar corretamente o sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa (CDA) é do Fisco, de modo que o ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida atrai para o ente público a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

O descumprimento da obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário pelos herdeiros não transfere a eles a responsabilidade pelo ajuizamento indevido da execução, podendo configurar, no máximo, infração administrativa, mas não afasta a ilegitimidade passiva do executado.

Segundo jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES, é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução ou com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em sede de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ESTEVES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de afastamento de sua condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, ao argumento de que o ajuizamento equivocado da execução fiscal contra pessoa já falecida decorreu exclusivamente da inércia dos herdeiros em cumprir sua obrigação acessória de manter os dados do Cadastro Imobiliário atualizados; (ii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que reconheceu expressamente a procedência do pedido dos embargos em sede de contestação.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece
parcial reforma
.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Colha-se, a propósito, orientação deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.
2. A presente ação adjudicatória foi ajuizada em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral. 3. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação da apelante em verba honorária e custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019008-68.2014.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 21/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).
2) Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3) O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
4) Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.11.2023)

Fixadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

No caso, observa-se que o falecimento do Sr. José Augusto Monteiro Esteves ocorreu em 12 de junho de 2003, conforme atesta a Certidão de Óbito (ID 7077819, Pág. 8), enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2009, para a cobrança de créditos tributários constituídos a partir do ano de 2005.

Importa destacar, outrossim, que, ainda que o descumprimento da obrigação de atualização cadastral perante o fisco possa, eventualmente, implicar em penalidade administrativa, tal fato não afasta o dever do Município em proceder a correta indicação do sujeito passivo na CDA, bem como não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado.

Nesta mesma linha de compreensão é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal . 2. N
ão é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva
. 4. De
acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.
5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003752-47.2015.8 .08.0004, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA CONCLUÍDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO . ALTERAÇÃO DA CDA. CORREÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “encerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado ( CTN, art . 131, II).4. Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros.” (REsp 1673140 / SC, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017.) 2. conquanto seja possível a correção de erros materiais ou formais verificados na CDA, conforme artigo 2º, § 8º da Lei 6.830/80 e artigo 203 do CTN , é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme Súmula 392 do STJ . 3.
Eventual descumprimento, pelo contribuinte, do dever de promover a atualização cadastral não autoriza a alteração da responsabilidade tributária, podendo, eventualmente, ensejar a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme artigo 113, § 3º, do CTN, não constituindo óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. 4. Cabe fisco a correta indicação do sujeito passivo na CDA .
5. Se a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu da ilegitimidade passiva do executado,
aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em desfavor da Fazenda Pública exequente.
6. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001278-84.2017.8.08 .0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

A propositura dos embargos à execução, portanto, foi a consequência direta e necessária da conduta do Município, que deu causa à instauração de uma lide fadada à extinção.

Desse modo, diversamente do sustentado pelo Apelante, não vislumbro tenha agido em equívoco o MM. Magistrado
a quo
, visto que,
diante do acolhimento dos embargos à execução fiscal em virtude do incorreto lançamento tributário, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o Município apelante
,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que concerne ao pedido subsidiário pela redução da verba honorária pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC, observa-se que o Município de Vitória, ao apresentar sua contestação aos embargos à execução (ID 7077819, Pág. 11), afirmou que "
não apresenta qualquer óbice à extinção da execução no presente caso
", após constatar o falecimento do executado.

Tal manifestação configura inequívoco reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo embargante, cujo objetivo era, precisamente, a extinção do feito executivo.

A tese do apelado, em contrarrazões, de que o ato corresponderia a uma "desistência" da execução, e não a um "reconhecimento", não prospera. E isso porque o ato processual relevante foi praticado no bojo dos embargos à execução, no qual o Município, na posição de réu (embargado), anuiu com a pretensão autoral (embargante).

Logo, a consequência desse reconhecimento é a extinção da execução, que representa o "
cumprimento da prestação reconhecida
" para os fins da norma, sendo perfeitamente aplicável o benefício da redução.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, apenas para adequar o valor dos honorários advocatícios à previsão legal, em consonância com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1 .679.689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2078177 PE 2023/0196338-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15 . INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART . 90, § 4º, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - E cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art . 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.

Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2123928 SP 2023/0115886-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. A sanção premial atípica prevista no § 4º, do art. 90, do Código de Processo Civil depende da prática de duas condutas pelo réu, quais sejam, (i) o reconhecimento do pedido e (ii) o cumprimento da prestação. 2. Considerando que a Administração Pública reconheceu a procedência do pedido e imediatamente atualizou a CDA 6156/2021, excluindo do quadro de corresponsáveis pelo crédito tributário o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, autor dos presentes embargos à execução fiscal, comprovando nos autos o cumprimento da prestação, devem os honorários, após calculados conforme determinado na r. sentença,
serem reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.
3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003320-33.2022 .8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, para, mantendo a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos honorários sucumbenciais, determinar que a verba seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, resultando no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do proveito econômico, os quais deverão ser destinados ao FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)